Tribunal: TJDFT
Processo: 0724330-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724330-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D. N. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: JACYARA CUNHA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU) pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que deferiu liminar determinando que mantenha a parte autora no plano de saúde fornecido, nas mesmas condições contratadas e sem prejuízo dos tratamentos em curso. Autorizou, ainda, o depósito da parcela referente ao mês de maio de 2024, em cinco (5) dias, definindo que as demais parcelas deverão ser pagas mediante boletos a serem emitidos pela ré. Por fim, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto o descadastramento persistir. A agravante, inicialmente, sob os argumentos de que a resilição unilateral observou as cláusulas contratuais e os requisitos legais e que a manutenção da decisão atacada implicará em insegurança jurídica, requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo. Sustenta que a manutenção do autor no plano de saúde afronta o Tema 1.082 do STJ, tendo em vista que o tratamento dos transtornos apresentados pelo autor não é abarcado pelas exceções que impedem a resilição unilateral, quais sejam, tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. Aduz que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. Pugna provimento do recurso para revogar a antecipação de tutela concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao preenchimento do primeiro requisito, tem-se, ao menos em análise perfunctória, que a antecipação da tutela deferida na origem foi acertada ante a verossimilhança das alegações. Destaque-se que é possível a resilição unilateral dos contratos coletivos de plano de saúde após a vigência do período de doze (12) meses mediante notificação da parte contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias, além de ser assegurada ao contratante a possibilidade de migrar para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem perda do prazo de carência. No caso, a parte autora comprovou que o prazo mínimo estabelecido para a notificação não foi atendido, tendo em vista que não foi concedido sequer trinta (30) dias, e que não lhe foi disponibilizada a possibilidade de aderir a um plano individual, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Por outro lado, e embora seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois o agravante, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo (TEA) e do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), encontra-se desamparado de seu plano de saúde, realidade capaz de acarretar alto grau de comprometimento no seu comportamento social, na sua comunicação e linguagem e na sua qualidade de vida, notadamente diante da necessidade de terapias diárias inseridas no seu plano de tratamento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator